Tribunal: TJSP
Processo: 2336934-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Consignação em Pagamento. Contrato de compra e venda de móveis planejados. Empresa autora que alega o descumprimento do prazo para a entrega e montagem dos móveis. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas mensais vincendas e determinar à Empresa ré que se abstenha de inserir o nome

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Consignação em Pagamento. Contrato de compra e venda de móveis planejados. Empresa autora que alega o descumprimento do prazo para a entrega e montagem dos móveis. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas mensais vincendas e determinar à Empresa ré que se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Configuração de elementos que evidenciam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Descumprimento do prazo para a entrega dos móveis planejados que é incontroverso. Depósito judicial da quantia controvertida, determinando-se à Empresa ré que se abstenha de inserir o nome da Empresa autora nos cadastros de proteção ao crédito. Medida que se revela adequada para, ao menos nesta sede de cognição sumária, resguardar eventuais direitos da autora. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*